Tribunal: TJSP
Processo: 1000575-16.2019.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que não padece de nenhum dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Interposição que revela pretensão de reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso. Prequestionamento que, por sua vez, não reclama menção expressa a dispositivos de lei.

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que não padece de nenhum dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Interposição que revela pretensão de reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso. Prequestionamento que, por sua vez, não reclama menção expressa a dispositivos de lei. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000575-16.2019.8.26.0619/50000, da Comarca de Taquaritinga, em que é embargante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é embargado
LEANDRO DE PAIVA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000575-16.2019.8.26.0619/50000 -Voto no
2
Embargante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Embargado: Leandro de Paiva Silva
Comarca: Taquaritinga - 4a Vara Judicial
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.125
EMENTA
Embargos de declaração. Acórdão que não padece de nenhum dos
vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
Interposição que revela pretensão de reabrir discussão acerca da
matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Hipótese que
desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso.
Prequestionamento que, por sua vez, não reclama menção expressa
a dispositivos de lei. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão proferido a fls. 336/342.
Sustenta a embargante, em suma, que o acórdão é
omisso e deve ser esclarecido pela Turma Julgadora, para fins de
prequestionamento, acerca do disposto no artigo 7o, §1o, da Lei
6.194/74, que autoriza a seguradora a haver regressivamente do
proprietário inadimplente o valor pago a título de indenização, bem
como os artigos 368 e 369 do Código Civil. Afirma que as partes
litigantes são credoras e devedoras da mesma obrigação, devendo
ser reconhecida a compensação. Aduz ser necessário que o
embargado quite o prêmio do seguro DPVAT para dispor do direito de
ser indenizado.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000575-16.2019.8.26.0619/50000 -Voto no
3
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora
manteve a respeitável sentença recorrida, restando esclarecido que
eventual falta de pagamento do prêmio por parte do segurado não
desobriga a seguradora de efetuar o pagamento da indenização,
sendo observado expressamente que, no caso, “não há que se falar em
compensação, mas em regresso pelas vias próprias” (cf. fls. 342).
A irresignação, pela fundamentação trazida nos
embargos, não revela intenção de sanar omissão, mas sim de abrir
nova discussão a respeito daquilo que já restou decidido no acórdão,
o que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os embargos
de declaração não se prestam a corrigir eventual error in judicando,
não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado que “não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado, ainda que a solução nele albergada seja contrária à legítima
pretensão da parte ou eventualmente equivocada. É lição constante dos jus-
processualistas nacionais que o recurso de Embargos de Declaração não se presta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000575-16.2019.8.26.0619/50000 -Voto no
4
para corrigir erros de julgamento, ainda que demonstrado, não sendo admissível a
sua eficácia infringente se ausentes os seus pressupostos específicos (art. 535 do
CPC)” (EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já
decidiu que "os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ
94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no Ag de Instr no
152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 4.2.94, pág. 916).
Por fim, cabe destacar que os Tribunais Superiores
dispensam menção expressa a dispositivos legais e/ou constitucionais
para a configuração do aludido prequestionamento.
Nesse sentido:
“Não há necessidade de que o Tribunal a quo faça expressa menção do
dispositivo constitucional objeto do recurso extraordinário” (STF - RE 469.054
AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, j. 28/11/2006, DJ
02-02-2007 pp-00111 Ement Vol-02262-10 pp-02082).
“A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida
mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no
recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da
questão pelo juízo de origem. Precedentes” (STF - ARE 713.338 AgR, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2a Turma, j. 26/02/2013, Processo
Eletrônico DJe-046 Divulg 08-03-2013 Public 11-03-2013).
“Desde que a tese jurídica tenha sido apreciada e decidida, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000575-16.2019.8.26.0619/50000 -Voto no
5
circunstância de não ter constado do acórdão impugnado referência ao dispositivo
legal não é obstáculo ao conhecimento do recurso especial” (STJ - REsp
251.024/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 2a
Seção, j. 27/09/2000, DJ 04/02/2002, p. 270).
Oportuno destacar também que os artigos do
Código Civil citados nos embargos sequer foram ventilados nas
razões de apelação. E, ainda na esteira da jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, “os embargos declaratórios servem como
instrumento de explicitação de temas suscitados anteriormente, mas relegados ao
esquecimento, na decisão embargada. Valer-se dos embargos declaratórios, para
suscitar matéria nova, não é prequestionar, mas pós-questionar” (REsp 5700/SP,
Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 1a Turma, j.
04/08/1993, in DJ 06/09/1993, p. 18015).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
RUY COPPOLA
RELATOR